Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-74.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017490-74.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 025.317.751-02 (APELANTE), ADMAR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 630.223.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALBERTO DA SILVA GONCALVES - CPF: 025.805.241-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WILFREDO RAFAEL TOLOSA SIRA - CPF: 706.589.482-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO (ART. 61, II, ‘H’, DO CP)
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA QUE INDEPENDE DO CONHECIMENTO PRÉVIO DO AGENTE. DOSIMETRIA.
QUANTUM
DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE.
EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PENA READEQUADA DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pela Defesa
contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), com a incidência da agravante de crime cometido contra pessoa maior de 60 anos (art. 61, II, ‘h’, do CP), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena corporal por
duas
restritivas de direitos. A defesa requer, exclusivamente, o afastamento da referida agravante.

II. Quest
ões
em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a circunstância agravante de crime cometido contra idoso (art. 61, II, ‘h’, do CP) deve ser afastada quando o agente alega não ter conhecimento prévio da idade da
vítima
e
;

(
II
)
se o
quantum
de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria, fixado em 1/2 (metade) sobre a pena-base, mostra-se proporcional e devidamente fundamentado.

III. Razões de decidir:

A circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, possui natureza objetiva, sendo desnecessário que o agente tenha conhecimento da idade da vítima para a sua aplicação. A vulnerabilidade do idoso é presumida pela norma, bastando a comprovação de que a vítima era maior de 60 anos na data do fato criminoso.

No caso, a idade da vítima (63 anos) foi devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e do Termo de Declaração, sendo, inclusive, fato incontroverso no recurso. Portanto, o desconhecimento alegado pelo apelante não é capaz de afastar a agravante.

Contudo, a fração de aumento de 1/2 (metade) utilizada na segunda fase da dosimetria revela-se desproporcional, pois o magistrado não apresentou fundamentação concreta que justificasse a aplicação de patamar tão superior ao usualmente adotado pela jurisprudência.

De ofício, impõe-se a readequação do
quantum
de exasperação para o patamar de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA.

Teses de julgamento:

“1. A circunstância agravante de crime cometido contra idoso, prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, possui natureza objetiva, sendo irrelevante o conhecimento prévio do agente sobre a idade da vítima para sua incidência.”

“2. Na ausência de fundamentação concreta que justifique a necessidade de maior reprovação da conduta, o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, para cada agravante, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP): art. 33, § 2o, 'c'; art. 59; art. 61, II, ‘h’; art. 107; art. 155,
caput
. Código de Processo Penal (CPP): art. 577; art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp no 1722345/SP.

STJ, HC no 403.574/AC.

STJ -
AgRg
no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8.

TJ-MT - APR: 00113817120158110042 MT.

TJMT, N.U 0000467-07.2016.8.11.0108.

TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO RICARDO DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto,
pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante requesta, exclusivamente, o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, sustentando que não restou comprovado que o agente detinha conhecimento prévio da idade da vítima
(maior de 60 anos)
, tampouco que tal condição tenha facilitado a execução do crime.

Por fim,
prequestiona
matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que a referida agravante possui natureza objetiva, bastando a comprovação da idade da vítima para sua incidência.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. Suscitou, contudo, a necessidade de readequação, de ofício, do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria, por considerá-lo exacerbado.

É o relatório.

À douta revisão
.

V O T O

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577), foi interposto tempestivamente e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito, posto que o apelo se restringiu a postular a readequação da segunda fase dosimétrica.

A defesa postula o afastamento da agravante referente à idade da vítima, prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, alegando que “
p
ara a aplicação da agravante não basta a mera objetividade quanto à idade do ofendido, devendo ser analisados outros elementos
”.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular:

“(...) a vítima na época dos fatos
t
inha 63 anos de idade
, conforme registrado no boletim de ocorrência (ID 70928787), desta forma a pena deverá ser agravada conforme demanda o artigo 61 incisos II, alínea H, do Código Penal.”

(sic)

Sem razão, contudo.

O entendimento sedimentado sobre o assunto é justamente em sentido contrário às alegações da defesa. Para a aplicação da agravante em comento, não é necessário que o agente tenha conhecimento da idade da vítima.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, possui
natureza objetiva
, ou seja, sua incidência independe do conhecimento prévio do agente sobre a idade da vítima.

A vulnerabilidade do idoso é, portanto, presumida pela norma, bastando a comprovação de que a vítima era maior de 60

(sessenta) anos
no momento do
crime
.

N
esse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COMETIDO CONTRA IDOSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘H’, DO CP - VÍTIMA COM 62 (SESSENTA E DOIS) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO - AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO INDEPENDE DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO AGENTE CRIMINOSO - NATUREZA OBJETIVA - VULNERABILIDADE DO IDOSO PRESUMIDA - ENTENDIMENTO DO STJ - AGRAVANTE MANTIDA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso
possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente
criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida (STJ,
AgRg
no REsp no 1722345/SP; HC no 403 .574/AC). Logo, a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP deve ser mantida.

(TJ-MT - APR: 00113817120158110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação:
08/05/2020
)”

“Não podem prosperar os pedidos objetivando a exclusão da agravante prevista no
art
.
61
,
II, h do Código Penal,
ao argumento de que os recorrentes não sabiam que as vítimas eram idosas
[...]” (N.U 0000467-07.2016.8.11.0108 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.4.2017).”

No caso dos autos, a idade da vítima (63 anos) restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 293128975) e pelo Termo de Declaração (id. 293128981), sendo, inclusive,
fato incontroverso nas razões recursais
. Dessarte, o suposto desconhecimento da idade da vítima pelo apelante não importa no afastamento da agravante.

Por outro lado, conforme bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a
fração de aumento
utilizada pelo magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria mostra-se desproporcional.

Ao reconhecer a presença da agravante, o juízo
a quo
exasperou a pena-base em 6 (seis) meses, o que equivale a um aumento na fração de 1/2 (metade) sobre a pena-base, sem apresentar qualquer fundamentação concreta que justificasse a aplicação de patamar tão superior ao usualmente adotado pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, pacificou o entendimento de que, na ausência de fundamentação específica, o aumento por cada agravante deve se dar na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Sobre o tema, este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“1. Compete ao Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, a escolha da fração de aumento a ser imposta na segunda fase da dosimetria, levando em conta o caso concreto. Assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, estabeleceram o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador.
2. Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal de origem houve por bem alterar as penas impostas pelo Juízo de primeiro grau, aplicando a fração de aumento na segunda fase em patamar inferior
a 1/6, para cada agravante,
sem fundamentação concreta acabando por contrariar a jurisprudência desta Corte Superior. Caso de restabelecimento da sanção imposta em primeiro grau.3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2023)”

Portanto, ainda que se mantenha o reconhecimento da agravante, impõe-se a readequação do
quantum
de exasperação, de ofício, para o patamar de 1/6
(
um sexto
)
,
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “
d
esnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo da pena.

DOSIMETRIA

Furto Simples
(Art. 155,
caput
, do CP)

O art. 155,
caput,
do Código Penal prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo sentenciante considerou todas as vetoriais como favoráveis ao réu. Assim, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a Fase:
Mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos). Todavia, conforme fundamentado,
readéquo
o
quantum
de aumento para a fração de 1/6 (um sexto). Assim, majoro a pena em 2 (dois) meses de reclusão e 2 (dois) dias-multa, fixando a pena intermediária em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3a Fase:
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Dessa forma, torno a pena definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos).

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', do Código
Penal,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
PAULO RICARDO DOS SANTOS
. Contudo,
de ofício
, promovo a readequação da pena para fixá-la em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa,
mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025